Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701026-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0712983-95.2022.8.07.0018), em que contende com MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 140108664 – origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 137900969 na qual alega: a) Ilegitimidade ativa; b) Suspensão até o julgamento do Tema 1170 do STF; c) Limitação da base de cálculo; d) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da alegada ilegitimidade ativa, em razão da Exequente ter sido servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal Sustenta o Impugnante que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os arts. 9o e 13 do Decreto n. 20.264/1999, que trata da extinção dessa Fundação, o seguinte: “Art. 9o Os servidores ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal permanente e suplementar da Fundação Cultural do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito federal, sem quaisquer prejuízos.” “Art. 13. A Secretaria de Cultura do Distrito federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultural do Distrito Federal.” É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção dessa Fundação, o DISTRITO FEDERAL passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital. Outrossim, o pagamento dos precatórios da extinta Fundação Educacional ficou por conta dos créditos do Distrito Federal. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1170 do c. STF Em consulta ao referido processo, percebe-se que não houve qualquer pedido de suspensão dos processos relacionados à matéria. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença [1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença [2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o [5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “VALOR DO TICKET DEVIDO” de ID 137900970; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, haja vista o excesso de execução, condeno a Impugnada a pagar as custas processuais finais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 133209108. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se decisão de ID 133209108 em relação aos honorários contratuais. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, foi negado provimento aos embargos da exequente/agravada e dado parcial provimento aos embargos do executado/agravante nos seguintes termos (ID 145628964): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS (ID 141245056), e de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 141843164) em face da decisão de ID 140108664. Contrarrazões apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 143842681). Contrarrazões apresentada pela exequente (ID 145377863). É o relato. Decido. Dos embargos de declaração da exequente MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 141245056 pela exequente em face da decisão de ID 140108664, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão contém 1 omissão e 1 erro de fato. A omissão consiste na alegação de que a decisão embargada não observou que em há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Em relação ao erro de fato diz que este decorre da afirmação quanto ao período devido de janeiro de 1996 até 28/04/1997, pois a seu ver a sentença estabelecida na Ação Ordinária n. 32.159/97 assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento das prestações do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício. Contraditório exercido pelo ID 143842681. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. A embargante requer a integração da decisão embargada para dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa, bem como para reconhecer a legitimidade ativa do embargante no presente feito em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002). Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 140108664. Observa-se que uma das questões apontadas no referido recurso é a nulidade do título, diante da ilegitimidade da parte exequente para propor a presente ação. Assim, no caso em tela, neste momento, não existe parcela incontroversa a ser recebida pela exequente, uma vez que, discutida a própria existência de título a ser executado não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois a decisão de ID 140108664, integrada pela presente decisão ainda é passível de recurso. Dessa forma, eventual interposição de agravo em face da presente decisão, acerca da ilegitimidade ativa da exequente, não torna preclusa a matéria. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com a expedição dos competentes requisitórios. Diante do acima exposto, não merece acolhimento a tese da embargante quanto à alegação de que há valores incontroversos. No que diz respeito à limitação do período, entendo não assistir razão à embargante. A decisão embargada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Ou seja, persistia o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandamus, ou seja, entre a interrupção do pagamento e a data de impetração. Para além disso, o acórdão n. 730.893 também salientou que o benefício era devido desde a data em que foi suprimido até a de impetração do MS 7.253/97, conforme delimitado na sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, até 28/04/1997. Portanto, não há qualquer erro de fato a ser sanado pela via dos aclaratórios. Percebe-se que, em verdade, pretende a embargante a alteração do posicionamento adotado, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios. Assim, igualmente não merece acolhimento o pleito da embargante. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Dos embargos de declaração do executado DISTRITO FEDERAL Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 141843164 pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 140108664, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão possui omissões acerca da legitimidade, da forma de cálculos e dos honorários. No que diz respeito aos honorários, aduz que a decisão foi omissa quanto ao direito dos procuradores do DF aos honorários, tendo em vista o excesso da execução. Acerca da ilegitimidade da parte exequente, assevera que a autora não pode ser beneficiada, haja vista a inexistência de título. Por fim, sustenta que “(...) deve ser aplicada a TR, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros (anatocismo).” Contraditório exercido pelo ID 145377863. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No que tange à alegação de omissão da decisão embargada acerca dos honorários sucumbenciais em favor do DISTRITO FEDERAL, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão foi clara ao condenar a parte impugnada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Portanto, não há omissão quanto ao tópico questionado. Acerca da alegação de que a parte autora é ilegítima, o DISTRITO FEDERAL não aponta qualquer equívoco na decisão embargada, apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração neste ponto. Ressalto que a referida decisão foi clara e devidamente fundamentada acerca da legitimidade ativa da exequente para iniciar o presente cumprimento de sentença, não havendo que se falar em quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Assim, eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Por fim, o DISTRITO FEDERAL alega omissão quanto aos critérios estabelecidos para atualização do cálculo, em especial acerca da natureza vinculante do Tema Repetitivo no 905. Assiste razão ao DISTRITO FEDERAL no tocante à omissão neste ponto. Exponho os motivos. Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de quintos e décimos, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Dessa forma, merece acolhimento os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL neste ponto, a fim de sanar a omissão apontada, conforme acima determinado. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS pela exequente MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL.” Em seu agravo, o recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade da parte exequente ao fundamento de que, a decisão agravada, baseou-se na falsa premissa de que o Sindicato promoveu a ação coletiva em face da Fundação Educacional, o que não ocorreu, e assim não se formou o título executivo, portanto a exequente não faz jus ao crédito pleiteado. Defende que a execução seja limitada ao período até 27/04/97. Argumenta que a ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva (ID 14377930 - Pág. 109). Entende que a pretensão da agravante, de executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. Por isso pugna para que sejam excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Aduz que, nos da repercussão geral reconhecida pela STF no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170, os autos devem permanecer suspensos até o julgamento. Assevera que a decisão teria violado a coisa julgada pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, nos termos do processo n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Por essa razão a decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: “se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017”. Sustenta incorreção na decisão quanto à incorreta base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/21. Afirma que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo STJ em Recurso Especial repetitivo. Considera que, a fim de se evitar equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execução, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito, requer seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF. Pugna pela fixação da TR como parâmetro de correção monetária. Requer a utilização da SELIC “sem que haja anatocismo, ou seja, pelo valor nominal e somente a partir do período abrangido pela emenda constitucional”. Pede a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. (ID 42767499). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. DA ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que a decisão se baseou na falsa premissa de que o Sindicato promoveu a ação coletiva em face da Fundação Educacional, o que não ocorreu, e assim não se formou o título executivo, portanto a exequente não faz jus ao crédito pleiteado Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso em 1996. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. A Lei Distrital n. 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, em seu art. 3o, que a despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações. Ocorre que a Lei Distrital n. 2.294/1999 autorizou o Governador do Distrito Federal a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. A Lei Distrital n. 2.294/1999 estabeleceu que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações a serem extintas passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Dispôs, ainda, que o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas Fundações. Observa-se que houve a extinção das referidas Fundações e, por consequência, a transferência de todos os seus direitos e obrigações para o ente distrital, o que inclui, por certo, a responsabilidade orçamentária pelas despesas públicas com pessoal. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (...)”. (07148160820228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 8.8.2022.). Portanto, rejeita-se a alegada ilegitimidade ativa. DO PERÍODO DA EXECUÇÃO - LIMITAÇÃO O agravante requer seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF. Ocorre que, não procede a insurgência do Ente agravante uma vez que a decisão acolheu a impugnação neste ponto. Veja-se (ID 140108664 – origem): “(...) Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto”. Opostos embargos de declaração pela exequente/agravada (ID 141245056) apontando erro na decisão, foram rejeitados nos seguintes termos (ID 145628964): “(...) No que diz respeito à limitação do período, entendo não assistir razão à embargante. A decisão embargada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Ou seja, persistia o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandamus, ou seja, entre a interrupção do pagamento e a data de impetração. Para além disso, o acórdão n. 730.893 também salientou que o benefício era devido desde a data em que foi suprimido até a de impetração do MS 7.253/97, conforme delimitado na sentença no capítulo sobre o interesse processual, ou seja, até 28/04/1997. Portanto, não há qualquer erro de fato a ser sanado pela via dos aclaratórios. Percebe-se que, em verdade, pretende a embargante a alteração do posicionamento adotado, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios. Assim, igualmente não merece acolhimento o pleito da embargante. Portanto, não merece prosperar a insurgência do agravante, uma vez que a decisão agravada já acatou o pleito impugnado. DA SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1170 É sabido que há o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE 30/06/09 A 08/12/21. O agravante alega que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda”. (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente. DA BASE DE CÁLCULO - PERÍODO A PARTIR DE 09/12/2021. O agravante requer a reforma da decisão quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Conforme abordado no tópico anterior, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 17:59:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador